Tribunal: TJBA
Processo: 0500014-33.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500014-33.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SULAIMEN BITTAR e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO URANY DE CASTRO, DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA

APELADO: DAX OIL REFINO S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA, CAIO CESAR SANTOS DE SANTANA, EDUARDO URANY DE CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AJUIZADA PELA COMPANHIA CONTRA EX-ADMINISTRADORES.
LEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE ANÔNIMA
(AÇÃO SOCIAL
UT UNIVERSI
). INAPLICABILIDADE DO ART. 122, III, DA LEI Nº 6.404/1976. NECESSIDADE DE DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO SOCIAL
UT UNIVERSI
E
UT SINGULI
. ERROR
IN JUDICANDO
RECONHECIDO.
CASSAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação proposta por
DAX OIL S/A
contra seus ex-administradores, sob o fundamento de ilegitimidade ativa da companhia.

A autora/apelante sustenta a inaplicabilidade do art. 122, III, da Lei nº 6.404/1976, porquanto não se trata de ação proposta por acionistas minoritários, mas pela própria companhia, representada por seus acionistas, visando ao ressarcimento de prejuízos decorrentes de alegado desfalque financeiro.

O juízo de primeiro grau entendeu pela ausência de legitimidade ativa da sociedade, extinguindo o feito antes da instrução processual.

Os réus interpuseram recurso autônomo visando apenas à fixação de honorários de sucumbência, condicionado à manutenção da sentença extintiva.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são:
(i) saber se a
sociedade anônima possui legitimidade ativa
para propor ação de responsabilidade civil contra seus ex-administradores, na forma do art. 159 da Lei nº 6.404/1976; e

(ii) definir se a extinção do processo por ilegitimidade ativa configura
error

in judicando
,

ensejando a cassação da sentença.

III. Razões de decidir

A
Lei nº 6.404/1976
, em seu
art. 159
, estabelece dois mecanismos de responsabilização dos administradores: a ação social
ut universi
, promovida pela própria companhia mediante deliberação assemblear, e a ação social
ut singuli
, de iniciativa subsidiária de acionistas.

A petição inicial evidencia que o feito foi ajuizado pela
própria companhia
, e não por acionistas minoritários, sendo inaplicável o art. 122, III, da Lei das S/A.

O juízo a quo incorreu em
error

in judicando
ao confundir as duas espécies de ação social, deixando de reconhecer a legitimidade ativa da sociedade empresária.

É admitida a responsabilização de administradores mesmo após a aprovação das contas, quando comprovadas fraude, dolo ou simulação, hipótese que justifica o regular prosseguimento da ação de apuração.

Ao afastar a incidência do art. 159 e aplicar isoladamente o art. 122, III, da Lei nº 6.404/1976, o magistrado de origem cerceou o direito da companhia de buscar em juízo o ressarcimento dos danos alegadamente sofridos.

Assim, impõe-se a
cassação da sentença
para o prosseguimento do feito, ficando prejudicada a análise das demais preliminares, inclusive a de nulidade por ausência de fundamentação.

Prejudicado o
recurso dos réus
, restrito à fixação de honorários de sucumbência, cuja análise depende da solução definitiva do mérito na instância de origem.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da autora provida
, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Apelação dos réus prejudicada.

Tese de julgamento:

“1. A companhia possui legitimidade ativa para propor ação de responsabilidade civil contra seus ex-administradores, mediante prévia deliberação assemblear, conforme art. 159 da Lei nº 6.404/1976.”
“2. A extinção do processo por ilegitimidade ativa, quando proposta a ação pela própria sociedade, configura error
in judicando
.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.404/1976, arts. 122, III, e 159; CPC/2015, arts. 485, VI, e 1.013, § 3º, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
0500014-33.2016.8.05.0039
,
de Camaçari, em que figuram como Apelante e Apelados,

SULAIMEN BITTAR e OUTRA
e por
DAX OIL REFINO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA E JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO DOS RÉUS
, nos termos do voto condutor.

MM01